Tribunal: TJSP
Processo: 1009959-90.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA PENAL. Indeferimento da petição inicial. Extinção da punibilidade do agente no que tange à pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica, na esteira do que preconiza o Tema no 931 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão que comporta reforma. Sentenciado que ainda não descontou a reprimenda privativa de liberdade que lhe foi imposta. Inviável, ainda, a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MULTA PENAL. Indeferimento da petição inicial. Extinção da punibilidade do agente no que tange à pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica, na esteira do que preconiza o Tema no 931 do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão que comporta reforma. Sentenciado que ainda não descontou a reprimenda privativa de liberdade que lhe foi imposta. Inviável, ainda, a presunção de miserabilidade, a qual depende de declaração da pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, sequer tendo o executado sido chamado aos autos para o tanto. Atuação da Defensoria Pública que, isoladamente, não estampa hipossuficiência. Impossibilidade de se declarar extinta a punibilidade da sanção pecuniária por ora, à míngua de requisitos objetivos. AGRAVO PROVIDO, nos termos da fundamentação, para cassar a sentença combatida e determinar o regular prosseguimento da execução da multa penal.